Tribunal: TJPA
Processo: 0295273-69.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0295273-69.2016.8.14.0301

APELANTE: JOSE FERNANDO DA SILVA LEMOS, ANA JULIA NASCIMENTO DE MENDONCA

APELADO: HARMONICA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por construtora contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação em lucros cessantes, mantendo, contudo, a indenização por danos morais em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. A agravante alega nulidade da decisão por afronta ao princípio da colegialidade e inexistência de dano moral indenizável, sustentando que o mero inadimplemento contratual não enseja compensação extrapatrimonial. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade, ensejando sua nulidade; e (ii) analisar se a condenação por dano moral deve ser afastada ou ter seu valor reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática que dá parcial provimento à apelação, sem modificar substancialmente o julgado, não viola o princípio da colegialidade, sendo compatível com as normas processuais vigentes.

4.

O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, quando ultrapassa o limite da razoabilidade, caracteriza dano moral indenizável, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores.

5.

No caso concreto, a indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) está em consonância com precedentes em situações análogas, não havendo justificativa para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão monocrática que mantém substancialmente os termos da sentença não viola o princípio da colegialidade.

2.

O atraso na entrega de imóvel, quando excessivo, pode ensejar dano moral, independentemente da demonstração de prejuízo excepcional.

3.

O quantum indenizatório fixado em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais não deve ser reduzido na ausência de comprovação de desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1018804-74.2021.8.26.0224, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2022

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 23ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 14/07/2025 e encerramento às 14h do dia 21/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0295273-69.2016.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA E HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: JOSÉ FERNANDO DA SILVA LEMOS E OUTRA

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA e HARMÔNICA INCORPORADORA LTDA
,
em face da decisão monocrática de Id. 21565121 que deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para afastar a condenação em lucros cessantes.

Em suas razões (ID 21870849), argumenta que a inexistência de fundamentação adequada para o julgamento monocrático gera nulidade do
decisum
, sendo imprescindível a análise do recurso pelo colegiado competente. Sustenta ainda que a violação ao princípio da colegialidade compromete a ampla defesa e o contraditório, prejudicando a parte recorrente.

A agravante sustenta ainda a inexistência de dano moral indenizável, uma vez que o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, direito à compensação por dano extrapatrimonial. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, nos quais restou pacificado o entendimento de que o atraso na entrega de imóveis não enseja, automaticamente, reparação por danos morais, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas nos autos.

Alega que não há nos autos qualquer demonstração de que o agravado tenha sofrido abalo extraordinário, extrapolando os meros dissabores e frustrações inerentes à vida moderna.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, a agravante requer a minoração do
quantum
indenizatório, sob a justificativa de que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
extrapola os parâmetros usualmente adotados pelos tribunais em casos análogos, devendo ser ajustado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 22404834.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES.
JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE
, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Sobre a preliminar de impossibilidade de julgamento monocrático, reputo-a manifestamente improcedente.

Afinal, a decisão monocrática foi proferida com amparo na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, tendo enfrentado exaustivamente todos os pontos devolvidos no recurso de apelação e que agora são meramente repetidos no presente agravo.

Nos termos da Súmula 568/STJ, é possível o julgamento monocrático do recurso especial quando houver jurisprudência no mesmo sentido dos fundamentos adotados no decisum.

De mais a mais, o julgamento colegiado realizado no presente Agravo Interno supre eventual nulidade por impossibilidade de julgamento monocrático. Nesse sentido, o STJ entende que
o julgamento colegiado provocado pelo Agravo Interno torna prejudicados eventuais vícios inerentes ao exame monocrático
(REsp 162.5316/PE).

Vencido este ponto, passo a analisar os demais argumentos apresentados e
m Agravo Interno.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que
deu parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para afastar a condenação em lucros cessantes, permanecendo a sentença nos demais termos.

Não vislumbro qualquer argumento para reformar a decisão ora agravada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

Conforme já explanado na decisão monocrática ora recorrida, é incontroverso, no caso concreto, que houve atraso na entrega da obra e, portanto, o descumprimento contratual por parte da construtora/incorporadora.

Embora o mero inadimplemento contratual não gere abalo à direito da personalidade, as situações de atraso na entrega de obra, em regra, quando ultrapassa a razoabilidade, caracteriza abalo extrapatrimonial.

É justamente o caso dos autos, o que foi muito bem dimensionado na sentença apelada, inclusive em relação ao
quantum
indenizatório (R$ 10.000,00 - dez mil reais), eis que não destoa de situações análogas.

Nesse diapasão:

INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APARTAMENTO ADEQUIRIDO "NA PLANTA". ATRASO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida. 1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Autores que se enquadram na definição legal de consumidores e a ré na de fornecedora (art. 2º, 3º, CDC), atraindo a referida legislação protetiva. 2. ATRASO NA ENTREGA. Atraso configurado e imputável às rés. "Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente" (Súmula 161, TJSP). 3. LUCROS CESSANTES. "Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio" (súmula 162, TJSP; tese 5, IRDR4, TJSP), de 0,5% do valor do imóvel atualizado por mês de atraso até a entrega do imóvel.
4. DANO MORAL. Atraso de cerca de dois anos na entrega de imóvel gera dano moral. Valor adequadamente fixado (R$ 10.000,00), não comportando redução.
5. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Critério adequado seria o da fixação com base no valor da condenação. Proibição, contudo, de "reformatio in pejus". RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10188047420218260224 SP 1018804-74.2021.8.26.0224, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 08/03/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID. 21565121.

É o voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 22/07/2025